Tribunal: STF
Processo: RHC 69428
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-15
Data de publicação: 1994-03-15

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Denúncia contra ex-Prefeito,
por crimes previstos no art. 1º, itens III e XI, do Decreto-lei nº
201, de 1967. 3. Alegação de falta de justa causa para a ação penal,
porque não mais exercia o mandato quando houve ratificação da
denúncia, perante o Tribunal de Justiça. 4. A denúncia fora
originariamente oferecida, perante o Juiz de Direito, quando o
paciente se encontrava no exercício do cargo de Prefeito, antes da
Constituição de 1988. 5. Hipótese de denúncia por prática de crime,
submetido ao julgamento do Poder Judiciário, não se cuidando de
infração político-administrativa, sujeita ao julgamento da Câmara de
Vereadores, ut  art. 4º do Decreto-lei nº 201/1967. Nesta última
hipótese, condição de procedibilidade é, de fato, o exercício do
cargo pelo acusado, não se justificando o processo, se já não
persiste a investidura. Em se tratando de crime, tal como definido
na denúncia, cujo julgamento é da competência do Poder Judiciário,
independente de autorização da Câmara de Vereadores, a alegação de
não mais estar o Prefeito no exercício do mandato não é de acolher-
se. 6. Aspectos de fato insuscetíveis de apreciação em habeas
corpus. 7. Impetração que não é de deferir-se. 8. Recurso
desprovido.